Tribunal: TJBA
Processo: 8001026-31.2024.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001026-31.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO ESTADO. AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e cominação de multa diária cumulada com reembolso, ajuizada com o objetivo de compelir o ente público a viabilizar o agendamento de consulta médica com neuropediatra em favor de menor. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santo Estêvão (BA) julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a liminar deferida e determinar a efetivação da consulta. Remessa Necessária conhecida para reexame da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do Poder Público em assegurar, por meio de políticas públicas e administrativas, o acesso a serviços de saúde, em especial, o agendamento de consulta médica especializada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal nos artigos 5º, caput, 6º e 196, sendo obrigação do Estado a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde. 6. A Lei nº 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), reforça esse dever do Estado ao estabelecer, em seus artigos 1º e 2º, a universalidade do acesso aos serviços de saúde. 7. A omissão estatal quanto à efetivação do direito à saúde configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e impõe a possibilidade de intervenção judicial para assegurar o tratamento médico necessário. 8. Consoante doutrina de Dirley da Cunha Júnior, é legítima a atuação do Judiciário quando ausente a prestação estatal de políticas públicas de saúde, especialmente nos casos em que o cidadão carece de recursos para acesso ao tratamento. 9. Jurisprudência pátria consagra entendimento pela possibilidade de imposição ao Estado da obrigação de fazer consistente na prestação do serviço público de saúde, com base nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais que regulam a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida, apenas para fins de integração formal da sentença. Tese de julgamento: A prestação do serviço público de saúde é dever do Estado, cuja omissão enseja a atuação do Judiciário para assegurar ao cidadão o exercício de seu direito fundamental à saúde, especialmente quando se trate de atendimento médico essencial à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal: art. 5º, caput; art. 6º; art. 196 Lei nº 8.080/90: arts. 1º e 2º ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº8001026-31.2024.8.05.0230, da Comarca de SANTO ESTEVÃO (BA), remetente Juiz de Direito da VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO (BA), interessados ESTADO DA BAHIA e J. P. D. S. representado por sua genitora ROSEANE DE JESUS PEREIRA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia INTEGRAR A SENTENÇA em Remessa Necessária, nos termos do voto desta relatora. Salvador, .